Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715238-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: COMERCIAL PRISMA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58027214), interposto pela Exequente, BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da decisão interlocutória (ID 58027227), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica de COMERCIAL PRISMA LTDA - ME. Ante o exposto, intime-se a Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024 18:18:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador